Tribunal: CARF
Processo: 11444.000499/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000499/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.631 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS NASRAUI
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ILEGALIDADE DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - SÚMULA CARF No
2.
Inconstitucionalidade da legislação tributária. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da
Súmula CARF no 2.
ASPECTO TEMPORAL DOS FATOS GERADOS LIGADOS A
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS
POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGENS NÃO COMPROVADAS -
SÚMULA CARF N o 38
Os fatos geradores do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro de cada ano-calendário e não na data de cada depósito. Aplicação da
Súmula CARF no 38.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
De acordo com os documentos existentes todos os ditames legais a respeito do
lançamento do crédito tributário foram observados, portanto, ausente, qualquer
nulidade. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CONFIGURADA. SÚMULA CARF no 26
A presunção legal de omissão de rendimentos, artigo 42 da Lei 9.430/96,
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular das
contas bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos. Esta presunção, estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96,
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000499/2007-37
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

Acordam os membros do colegiado, por voto de unanimidade, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)

Juliano Fernandes Ayres - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 287 a 302), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 258 a 281), consubstanciada no Acórdão n.o 16-42.001, da 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) - DRJ/SP1, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (e-fls. 192 a 218), mantendo o crédito
tributário, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento, enquanto ato
administrativo.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se
o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao
contribuinte o ônus da prova.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal
de omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
São indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a comprovação da efetiva
transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da quitação da
dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente nas respectivas datas e valores.
A simples apresentação de extratos bancários de recebimento do numerário é
insuficiente para comprovar a efetiva realização do negócio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SP1 (e-fls. 258 a 281) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 08/12,
acompanhado dos demonstrativos de apuração de fls. 13/14, que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 192.185,09, sendo que R$ 79.606,12 a título de imposto,
R$ 52.874,38 a título de juros de mora calculados até 29/06/2007 e R$ 59.704,59 a
título de multa proporcional.
A presente Ação Fiscal teve início, conforme termo do Mandado de Procedimento
Fiscal no 08.1.18.002007000266, com as devidas prorrogações (fls. 03/06).
O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar, dentre outros documentos,
extratos bancários e comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados/depositados em suas constas bancárias, mantidas junto ao Banco
Itaú (Agência 0145, conta no 592184), Banco Sudameris Brasil S.A. (Agência Marília,
contas diversas) e Banco do Estado de São Paulo S.A. (Agência 0011, conta no
030521755), deixando de comprovar a origem de recursos depositados, no valor total
de R$ 296.959,55, no ano-calendário de 2002.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 09 a 12.
O lançamento de ofício por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada foi efetuado conforme valores abaixo
discriminados:
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/01/2002
R$ 23.496,70
75,00
28/02/2002
R$ 15.138,13
75,00
31/03/2002
R$ 12.241,60
75,00
30/04/2002
R$ 20.756,20
75,00
31/05/2002
R$ 19.390,00
75,00
30/06/2002
R$ 8.964,69
75,00
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

31/07/2002
R$ 7.768,20
75,00
31/08/2002
R$ 46.016,52
75,00
30/09/2002
R$ 21.214,54
75,00
31/10/2002
R$ 69.726,91
75,00
30/11/2002
R$ 22.766,80
75,00
31/12/2002
R$ 29.479,26
75,00
Enquadramento Legal:
Art. 42 da Lei no 9.430/96;
Art. 849 do RIR/1999;
Art. 1o da Medida Provisória no 22/2002, convertida na Lei no
10.451/2002.
Cientificado do lançamento em foco, em 30/07/2007, conforme fl. 190, o interessado
apresentou, em 28/08/2007, a impugnação de fls. 192/208 e 213/218, com as seguintes
razões de defesa:
1) O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo ao período de
janeiro a junho de 2002 encontra-se prejudicado pelo instituto da decadência,
conforme art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
2) Nos termos do art. 42, da Lei no 9.430/96, a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada elege como mês de
ocorrência do fato gerador aquele correspondente ao crédito efetuado pela instituição
financeira e o parágrafo 4o é taxativo ao determinar que a tributação dos rendimentos
será no mês em que forem considerados recebidos, com base na tabela progressiva.
Esse mesmo entendimento tem o Conselho de Contribuintes, conforme Acórdãos no
10614.398 e 10246702.
3) “O procedimento da Receita Federal em utilizar dados da CPMF para lançamentos
tributários correspondentes a períodos alcançados pela vedação da Lei n° 9.311/96, e
sobre os valores assim obtidos aplicar a presunção do artigo 42 da Lei n° 9430/96,
conduz, inequivocamente, a nova forma de determinação de base de cálculo de tributos,
matéria reservada à lei complementar.”
4) Nos termos do artigo 97, incisos III e IV do CTN em harmonia com o art. 146 da
Constituição Federal, verifica-se que a tributação do valor dos depósitos bancários
como omissão de receitas se encontra viciado em sua fonte, posto que somente seria
cabível por meio de lei complementar.
5) Segundo o CTN, o fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza. Por
outro lado, o lançamento tributário requer prova segura da ocorrência do fato gerador
do tributo e no processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de aí se buscar descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador.
6) Têm-se entendimento do Conselho de Contribuintes e lição de Amílcar de Araújo
Falcão.
7) “O simples depósito em sua conta corrente não é pressuposto suficiente para a
ocorrência do fato gerador de renda. Por isso à luz do art. 43 do CTN, é defeso ao
Fisco exigir tributo do Contribuinte sem a demonstração cabal de que os créditos e
depósitos apurados em sua movimentação bancária deram origem a uma
disponibilidade econômica, jurídica ou de renda, a um enriquecimento do Contribuinte,
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

traduzido em um aumento do seu patrimônio, em uma riqueza nova, ou em efetiva
disponibilidade financeira.”
8) A tributação isolada dos créditos e/ou depósitos bancários desvirtua o conceito de
renda insculpido no artigo 153, inciso III, da Constituição Federal e o artigo 43 do
CTN e atropela o dispositivo inserto no artigo 110 do CTN. O procedimento violenta,
também, o princípio da capacidade contributiva insculpido no artigo 145, § 1o da
Constituição Federal.
9) O tributo exigido está muito além da capacidade contributiva do contribuinte,
caracterizando verdadeiro confisco, vedado pelo art. 150, inciso IV, da CF.
10) “Ademais, a possibilidade de o Contribuinte elidir a presunção de omissão de
rendimentos é praticamente nula, pois a própria legislação tributária não obriga as
pessoas físicas a manter escrituração de receitas e despesas, capazes de identificar a
origem dos recursos depositados, nem tampouco a guarda de documentos e extratos
bancários por determinado prazo. Somente com o advento dessa obrigatoriedade é
possível exigir a identificação da origem de cada depósito bancário.”
11) O auto de infração não pode prevalecer porque foi lavrado em descompasso com o
disposto no § 4o, do art. 42, da Lei no 9.430/96. O dispositivo estabelece, precisa e
objetivamente, que o fato gerador da omissão de rendimentos apurada através de
depósitos bancários ocorre no mês do crédito efetuado pela instituição financeira e sua
tributação dar-se-á com base na tabela progressiva vigente naquele mês.
12) A ofensa na identificação desse aspecto temporal contamina o lançamento de vicio
insanável, que enseja na nulidade do lançamento, conforme entendimento nos
julgamentos do Conselho de Contribuintes.
13) “A data base para o ajuste anual, 31 de dezembro de cada ano, apenas fixa o
momento do acerto de contas entre o Contribuinte e o Fisco, a fim de se apurar
eventuais saldos de impostos a pagar ou a restituir. A data de ocorrência do fato
gerador, para efeitos do lançamento tributário, subordina-se, no presente caso, ao mês
do evento, constituído pelo crédito em conta bancária, e não ao do encerramento do
ano calendário correspondente.”
14) A "Descrição dos Fatos" faz menção aos esclarecimentos, prestados pelo
Impugnante, indicando como origem de créditos bancários as importâncias de R$
85.000,00 decorrente da movimentação de disponibilidades declaradas no final do ano
anterior; R$ 63.000,00 decorrente de transferência de conta bancária de seus filhos;
R$ 18.000,00 decorrente de operações de descontos de cheques; R$ 21.077,70, R$
14.771,17 e R$ 7.500,00 decorrentes de empréstimos contraídos junto a Luiz Eduardo
Lauer; e, ainda, R$ 25.000,00 decorrente de doação obtida de seu filho Juliano Bastos
Nasraui. Esses esclarecimentos, em momento algum motivaram qualquer investigação
fiscal, via intimações e/ou diligências, tendente a confirma-los ou desmenti-los.
15) A Fiscalização descumpriu o preceito estatuído no art. 845, inciso III, § 1o, do
RIR/99, que desautoriza o desprezo a esclarecimentos prestados, sem prova segura da
inocorrência, falsidade ou inexatidão dos fatos nele abordados.
16) A tributação de depósitos bancários deve pautar-se pelo principio da
razoabilidade, recomendado no § 6°, do art. 40, do Decreto n° 3.274/2001, ao dispor
sobre a utilização da Requisição de Movimentação Financeira — RMF. A aplicação
desse preceito não demanda a equivalência entre as datas e valores dos depósitos com
os rendimentos e ingressos disponíveis. Nesse sentido tem pronunciamento do Conselho
de Contribuintes e julgamento da DRJ/Curitiba.
17) Encontram-se plenamente justificados os créditos abaixo, efetuados na conta
bancária n° 592184, Ag. 0145, do Banco Itaú S/A, provenientes de transferências
bancárias perfeitamente identificadas nos extratos, e também no demonstrativo
constantes das fls.
155 a 162(fls. 164 a 183 do processo digitalizado), elaborado pela fiscalização:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

a) Transferências coincidentes em datas e valores, a débito da conta bancária
696910, mantida junto ao Banco Itaú S/A, Agência n° 0145, em nome do filho
Juliano Bastos Nasraui:
DATA
HISTÓRICO
VALOR
28/01/2002
AG. TEF
R$ 5.800,00
15/10/2002
AG. TEF
R$ 18.000,00
16/10/2002
DEP. DINHEIRO
R$ 25.000,00
21/10/2002
AG. TEF
R$ 8.000,00
12/12/2002
AG. TEF
R$ 12.000,00
b) Transferências coincidentes em datas e valores, a débito da conta bancária n°
631250, mantida junto ao Banco Itaú S/A, Agência n° 0145, em nome do filho
Guilherme Bastos Nasraui:
DATA
HISTÓRICO
VALOR
28/01/2002
AG. TEF
R$ 5.900,00
19/03/2002
AG. TEF
R$ 3.000,00
08/08/2002
AG. TEF
R$ 2.500,00
12/11/2002
AG. TEF
R$ 7.800,00
c) Transferências coincidentes em datas e valores, a débito da conta bancária n°
460010, mantida junto ao Banco Itaú S/A, Agência n° 145, da empresa da
família "Centro de Estudos e Pesquisas Infantis S/C Ltda.":
DATA
HISTÓRICO
VALOR
02/01/2002
AG. TEF
R$ 960,00
04/01/2002
AG. TEF
R$ 500,00
07/01/2002
AG. TEF
R$ 1.500,00
07/01/2002
AG. TEF
R$ 1.000,00
08/01/2002
TBI
R$ 1.000,00
29/01/2002
AG. TEF
R$ 100,00
08/02/2002
AG. TEF
R$ 5.300,00
01/03/2002
AG. TEF
R$ 1.300,00
05/04/2002
AG. TEF
R$ 2.500,00
11/04/2002
AG. TEF
R$ 100,00
19/04/2002
AG. TEF
R$ 530,00
07/06/2002
TBI
R$ 550,00
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

08/08/2002
AG. TEF
R$ 5.500,00
18) A disponibilidade de R$ 85.000,00 existente em 31/12/2001, consignada na
Declaração de Bens apresentada tempestivamente, não pode ser descartada na
justificativa de depósitos posteriores, pois para impugná-la, caberia ao Fisco o ônus de
provar sua inexistência, o que não foi feito.
19) O Impugnante também justificou os créditos bancários oriundos de descontos de
cheques nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 8.000,00, promovidos pelo Banco Itaú S/A,
nos dias 23/04/2002 e 29/05/2002, respectivamente. “O próprio histórico identifica a
operação e demarca a natureza de adiantamento de que se reveste. Configura, pois, o
desconto de um titulo de crédito e não depósito propriamente dito, que só ocorrerá por
ocasião do resgate do cheque descontado, cujo valor será creditado na mesma conta
para acolher o débito correspondente ao adiantamento.”
20) Nos esclarecimentos prestados, também foram informados os depósitos originários
de empréstimos contraídos junto ao Sr. Luiz Eduardo, CPF/MF no 373.789.88804, em
21/08/2002 no valor de R$ 21.077,70; em 17/09/2002 no valor de R$ 14.771,17; e em
08/10/2002 no valor de R$ 7.500,00.
21) “Pelo fato do credor encontrar-se perfeitamente identificado, bem como as datas
dos empréstimos e respectivos valores, a recusa dessas operações não pode ser
justificada simplesmente porque não constaram da Declaração de Bens por ele
apresentada.”
22) “Os empréstimos obtidos e liquidados no curso do ano-calendário, não podem
figurar na declaração de bens ou como dividas e ônus reais. E, a recusa fiscal também
não pode apoiar-se na pretensão de obter, após 5 (cinco) anos, apresentação de
qualquer documento representativo de operação liquidada no próprio ano de sua
realização.”
23) Se dúvidas persistiram caberia à fiscalização exercer seu poder-dever de
investigar, intimando o credor a prestar esclarecimentos. A renuncia dessa providência
não pode justificar a recusa sumária da operação detalhada pelo Impugnante, cujas
declarações gozam da presunção de verdade.
24) As transferências documentadas nos extratos (docs. 02 a 05), totalizando R$
108.840,00, os adiantamentos bancários nas importâncias de R$ 10.000,00 e R$
8.000,00 creditados em decorrência de operações de desconto de cheques, os três
empréstimos obtidos junto ao Sr. Luiz Eduardo Lauer, somando R$ 43.348,87, e a
disponibilidade originada do ano calendário anterior no valor de R$ 85.000,00,
tempestivamente declarada, reduzem para R$ 41.770,65 o total dos créditos cuja
origem ainda não foi identificada.
25) O somatório mensal dos créditos apurados pela ação fiscal, deduzidos dos recursos
de origem comprovada atendem o disposto no art. 4o, da Lei no 9.481/97 e IN SRF no
246/2002, que determinam a desconsideração de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00.
26) Os rendimentos declarados e mesmo aqueles imputados pela fiscalização, inclusive
os presumidos mediante depósitos bancários, constituem recursos legais e
materialmente disponíveis ao sujeito passivo para afastar liminarmente a presunção.
Essa é a conclusão dos Acórdãos prolatados pela Quarta Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/SP1
A 18a Turma da DRJ/SP1, por meio do Acórdão no 16-42.001, em 22 de
novembro de 2012, por unanimidade de votos, julgo improcedente a Impugnação apresentada
pelo ora Recorrente, sob os fundamentos a seguir descritos.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

Alegação de Nulidade do Lançamento por Utilizar dados da CPMF
A DRJ/SP1 rejeita a alegação do ora Recorrente de nulidade do lançamento (vicio
insanável) por ter utilizado dados da CPMF e por ter sido elaborando em
descompasso como o §4o, do artigo 42, da Lei no 9.430/96. O órgão julgador da
primeira instância administrativa fiscal, em grande arrazoado, em síntese,
esclareceu que:
i)
com a mudança do §3o, do artigo 11, da Lei no 9.311/96, por meio
da redação dada pela Lei no 10.174/01 (em janeiro de 2001), a
autoridade fiscalizadora administrativa pode elaborar o lançamento
de outros tributos e contribuições a partir de informações recebidas
no âmbito da fiscalização da CPMF, restando mantida a obrigação
de preservação do sigilo fiscal;
ii)
a Fiscalização utilizou as informações a partir da CPMF, para
investigar as ocorrências ou não de Omissão de Rendimentos
Caracterizado por Depósito Bancários com Origem Não
Comprovada1, nos moldes da legislação pertinente a matéria (§4o,
artigo 42, da Lei no 9.430/96);
iii)
a matéria atinente a aplicação da lei no tempo pelo lançamento, é
regulada no artigo144 e parágrafos do Código Tributário Nacional
– CTN2;
iv)
a Fiscalização não precisou solicitar os extratos bancários do
contribuinte diretamente às instituições financeiras, com fulcro no
art. 6o da Lei Complementar no 105/01, regulamentado pelo
Decreto no 3.724/01, iniciando o procedimento fiscal para
verificação de Omissão de Rendimentos sujeita ao Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF a partir do cruzamento das
informações da CPMF;
v)
o procedimento fiscal segui estritamente o rito prescrito pelo
Decreto no 70.235/72, assegurando ao interessado os princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
insculpidos no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal;
vi)
todos os requisitos previstos nos artigos 10 e 59, do Decreto no
70.235/72, foram observados no procedimento fiscal, estando
afastado qualquer nulidade;

1 "Assim, os dados da CPMF se prestaram unicamente para instaurar o procedimento fiscal junto ao contribuinte,
mas não para efetuar o lançamento consubstanciado no Auto de Infração de fls. 08/14, que foi realizado tendo como
base os extratos bancários fornecidos pelo próprio contribuinte."

2 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

vii)
não cabe a DRJ se manifestar sobre constitucionalidade ou não de
norma jurídica, sendo estas discussões privativas do poder
judiciário.
Da Alegação de Ocorrência de Decadência
A DRJ/SP1, em suma, afasta a alegação de ocorrência de decadência, explicando
que:
a) o IRPF apurado pelo ajuste anula – que é o caso em foco – tem o fato
gerador complexivo, ou seja, o fato gerador do IRPF, relativamente aos
rendimentos sujeitos à tributação anual, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano, momento em que se verifica o termo final do período, para
efeitos de determinação da base de cálculo do imposto e cita a Súmula
CARF no 383;
b) considerando se tratar de lançamento de ofício a regra a ser aplicada
para contagem do prazo decadência é a prevista no inciso I;
c) ao lançamento em análise o prazo para se constituir o lançamento,
relativamente ao ano-calendário de 2002, esgotar-se-ia em 31 de dezembro
de 2008, sendo que o ora Recorrente foi cientificado em 30 de julho de
2007 (e-fl. 190 - AR).
Por fim, conclui que “no presente caso, mesmo se fosse aplicada a regra prevista
no art. 150, § 4o, do CTN, a qual define tal prazo como sendo de cinco anos
contados a partir da ocorrência do fato gerador, o qual ocorre em 31 de
dezembro, conforme acima transcrito, o prazo para constituir o presente
lançamento, relativo ao ano-calendário de 2002, esgotar-se-ia em 31/12/2007.”

Dos Depósitos Bancários de Origens Não Comprovadas
Neste tópico, a DRJ/SP1 após analisar cada uma das justificativa do ora
Recorrente, conclui que o mesmo não logrou êxito em comprovar suas alegações,
“mediante apresentação de documentação hábil e idônea, as movimentações
financeiras em suas contas correntes mantidas nos Banco Itaú S.A., Banco
Sudameris Brasil S.A. e Banco do Estado de são Paulo S/A”, restado se manter o
lançamento.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 26 de maio de 2014 (e-fls. 287 a 302), o
Recorrente reitera em parte os termos da impugnação, aduzindo, em suma, que:
 a Fiscalização, mantido pela DRJ/SP1, não observou o principio da verdade
material ao caso, por não ter sido provado pela autoridade fiscal a ocorrência
dos fatos geradores lançamentos, bem como por ter sido desconsideradas as
identificações do histórico de créditos individualizados extratos bancários, as
transferências e os empréstimos recebidos das pessoas identificadas, o desconto
de cheques e sobra de recursos provenientes de exercícios anteriores;

3 Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

 a inovação introduzida pelo artigo 42, da Lei no 9.430/96, que considerou
rendimentos omitidos os trânsitos de valores em conta de depósito é
inconstitucional;
 a DRJ/SP1ao desconsiderar a disposto no §4o, do artigo 42, da Lei no 9.430/96,
que estabelece que “tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos
serão tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira e aplicar o entendimento de que o no caso de Omissão de
Rendimentos Caracterizado por Depósitos Bancários de Origens Não
Comprovadas o fato gerador deve ser considerado em 31 de dezembro de cada
ano-calendário estaria ofendendo o aspecto temporal do fato gerador e o
principio da legalidade, em outras palavras, o lançamento mantido pela
DRJ/SP1 é nulo por ferir o principio da legalidade;
 que comprovou as origens dos depósitos, reforçando suas afirmações e fatos já
trazidos com sua impugnação. Sobre estas alegações informamos que as
transcreveremos e as analisaremos em nosso voto.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.

É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SP1 em
28 de abril de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 285) e efetuado protocolo recursal, em 26
de maio de 2014 (e-fl. 287), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto 70.235, de
1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972.
Das Preliminares Alegadas: Ilegalidade do artigo 42, da Lei no 9.430/96,
desrespeito ao Principio da Legalidade, por não observância o §4o, do artigo
42, da Lei no 9.430/96
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

Incialmente nos cabe rejeitar qualquer alegação do Recorrente quanto a legalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, que estabelece que “caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações”, da Instrução Normativa SRF no 246/02 ou de qualquer
outro dispositivo constante no ordenamento jurídico tributário brasileiro, pois ao CARF não é
competente para se pronunciar sobre legalidade/constitucionalidade de lei tributária, como já
sumulado por este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vejamos:
“Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Pois bem! Em relação a alegação do Recorrente de que os fatos geradores dos
lançamentos, realizados em decorrência da Omissão de Rendimentos Caracterizado por
Depósitos Bancários de Origens Não Comprovadas, devem ser considerados mensalmente e não
no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, entendemos que tal afirmação não deve
prosperar, uma vez que a matéria também já foi sumulada pelo CARF, no sentido de que os fatos
geradores do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, vejamos o texto
da Súmula CARF no 38:
“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de 07/11/2007 Acórdão
no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788, de 06/03/2008 Acórdão no 106-
17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-16730, de 23/01/2008 Acórdão no CSRF/04-
00.627, de 18/09/2007 Acórdão no CSRF/04-00.713, de 11/12/2007”
Frisa-se, que a DRJ/SP1 já havia apontado referida Súmula CARF no 38, quando
da concluiu a não ocorrência de decadência aos fatos geradores objeto do lançamento em
discussão, posição que compartilhamos com o órgão julgador da primeira instância
administrativa fiscal federal e que pedimos vênias para reproduzir em parte como reforço das
nossas conclusões de decidir:
“(...)
Assim, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do cada ano-calendário.
A Súmula CARF no 38 da Portaria MF no 383, de 12/07/2010, que atribui efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, dispõe:
“Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.”
Como se viu, embora a apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada seja mensal, pelo fato de se referirem a
rendimentos sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual, a contagem do prazo
decadencial não é mensal, contados do mês em que a omissão foi apurada.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

(...)
Portanto, considerando que a decadência de lançamento de ofício deve ser
determinada exclusivamente à luz do que dispõe o inciso I do artigo 173 do CTN,
constatasse que, para o caso concreto, o prazo para se constituir o lançamento,
relativamente ao ano-calendário de 2002, esgotar-se-ia em 31/12/2008. Assim, tendo o
lançamento sido cientificado em 30/07/2007 (fl. 190), não há que se falar em
decadência.
Contudo, no presente caso, mesmo se fosse aplicada a regra prevista no art.
150, § 4o, do CTN, a qual define tal prazo como sendo de cinco anos contados a partir
da ocorrência do fato gerador, o qual ocorre em 31 de dezembro, conforme acima
transcrito, o prazo para constituir o presente lançamento, relativo ao ano-calendário
de 2002, esgotar-se-ia em 31/12/2007.
(...)”

Superadas estas alegações o Recorrente, devemos reforçar o que já bem apontou a
DRJ em seu Acórdão, de que a autoridade administrativa tem o dever de proceder o lançamento
de crédito tributário, caso constate a ocorrência de fato geradores, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme estabelece o art. 142 e parágrafo único do Código Tributário Nacional –
CTN, sendo que, no caso em foco a Fiscalização ágil em conformidade ao que determina a
legislação tributária vigente.
Ademais, conforme se verifica, o contribuinte teve pleno conhecimento da
Fiscalização, não se vislumbrando nos autos nenhuma das nulidades apontadas pelo Recorrente,
uma vez que, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as hipóteses de
nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, que são: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Por todo o exposto, não há razão ao Recorrente sobre as preliminares alegadas.
Do mérito
 Introdução
O núcleo da lide em análise é omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários, consubstanciado no Auto de Infração de e-fls. 8 a 12, tendo como base legal no artigo
42, da Lei no 9.430/96, artigo 849, do Decreto no 3.000/99, Regulamento de Imposto de Renda –
RIR/99.
 Sobre o Ônus de Comprovar as Origens dos Depósitos Bancários
Ora, no caso em tela, a disponibilidade econômica é presumida em relação aos
valores depositados em conta bancária do Recorrente e cuja origem não foi comprovada, não
havendo nenhum descompasso com o disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional
(CTN) 4, sendo tal presunção vertida em linguagem pelo legislador por meio do artigo 42 da Lei
no 9.430/96, que estabelece:

4 Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN
(...)
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

“(...)
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)nossos grifos”
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo Civil,
nos seus artigos 333 e 334:
“(...)
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
(...)
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
(...)”
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, é presunção
relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte, a sua
produção.
Por este dispositivo, evidente que a comprovação da origem dos valores
depositados é de obrigação da Contribuinte e não da fiscalização, não procedendo a alegação do
Recorrente de que os depósitos bancários não podem ensejar presunção de omissão de
rendimentos, nem de que seria necessário que a fiscalização comprovasse ingresso de riqueza
nova a aumentar o patrimônio.
Nesse sentido, este Egrégio já sumulo este tema - Súmula CARF no 26, que está
assim redigida:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Pois bem, agora, analisaremos cada uma das alegações de comprovação de origem
de depósitos trazidas pela Recorrente.
De início e como já bem aponto foi pela DRJ/SP1 em seu Acórdão, o Recorrente,
foi regularmente intimado a comprovar a origem dos depósitos efetuados em suas contas
corrente mantidas nos Banco Itaú S.A., Banco Sudameris Brasil S.A. e Banco do Estado de São
Paulo S/A. (vide e-fls. 15 a 16, 121 a 139, 145 e 147) e após análise dos documentos
apresentados, foi lançado os créditos bancários cujas origens não foram comprovadas, no valor
total de R$ 296.959,55.
Alegação de Realização de Empréstimos – com seus Filhos e Empresa Familiar
Aduz o Recorrente que encontram-se plenamente justificados os créditos
efetuados na conta do Banco Itaú (conta no 592184 – agência no 0145), provenientes de
transferências bancárias do seus filhos Juliano Bastos Nasraui, no valor total de R$68.800,00, e
Guilherme Bastos Nasraui, no valor total de R$19.200,00, bem como a transferências bancárias
da empresa da família Centro de Estudos e Pesquisas Infantis S/C Ltda., no valor de
R$20.840,00, conforme extratos apresentados junto com a peça impugnatória (e-fls. 222 a 253),
que a simples existência de coincidência em datas e valores já comprovaria a origem destes
valores.
Se razão ao Recorrente quanto a esta alegação, pois deixa de comprovar a qual
título estas transferências foram realizadas, não sendo possível confirmar se eram oriundos
operações de empréstimos, pois não há nenhum documento nos autos que comprove estes
mútuos, como por exemplo contratos entre as partes, as Declarações de Imposto de Renda da
Pessoa Física – DRIPFs dos filhos, a contabilidade da empresa descriminado a transferência do
valor ou qualquer outro documento neste sentido, havendo apenas os depósitos. Neste ponto,
concordamos e emprestamos das conclusões da DRJ/SP1 sobre este ponto:
“(...)
A informalidade dos negócios, no caso de empréstimos realizados entre
pai e filhos, não exime o contribuinte de apresentar prova da efetividade
das transações. Tal informalidade diz respeito a garantias mútuas que
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes (um
empréstimo sem nota promissória, por exemplo), mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do
contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte
é formal e vinculada à lei, sem exceção.
(...)
O impugnante apresenta apenas extratos bancários de contas mantidas
no Banco Itaú em nome de seus filhos, Juliano e Guilherme Bastos
Nasraui, e do Centro de Estudos e Pesquisas Infantis S/C Ltda. (fls. 222
a 241).
Esses extratos por si só não comprovam a origem de valores como sendo
de empréstimos realizados pelos seus filhos, Juliano e Guilherme Bastos
Nasraui, e pela empresa “familiar”, como quer o impugnante.
Verifica-se que, conforme pesquisas nos Sistemas da RFB, esses valores
não estão consignados nas declarações de imposto de renda dos
mutuantes, pessoas físicas, e do mutuário em Bens e Direitos ou Dívidas
e Ônus Real em 31/12/2002.
Nota-se que o impugnante quer justificar depósitos bancárias como
sendo empréstimos obtidos e liquidados no curso do ano calendário,
afirmando que esses empréstimos não podem figurar na declaração de
bens ou como dividas e ônus reais. Porém, nada apresenta para
comprovar suas alegações, nem a comprovação da efetiva devolução dos
valores tomados como empréstimos.
(...)”
Alegação de Descontos de Cheques
Outra alegação trazida pela Recorrente é que os depósitos bancários de
R$10.000,00 em 23 de abril de 2002 e R$8.000,00 em 29 de maio de 2002 promovidos pelo Banco
Itaú são operações de empréstimo, estando tal fato comprovado pelo histórico do lançamento que
identifica a operação e demarca a natureza de adiantamento de que se reveste, sendo que na data de
vencimento dos cheques descontados, os respectivos valores são debitados em conta corrente,
reduzindo o saldo formado com depósitos também considerados no levantamento fiscal, efetuados
posteriormente à data do desconto.
Mais uma vez, não assiste razão ao Recorrente, pois não apresenta nenhuma
documento que comprove tal adiantamento realizado junto ao Banco Itaú, como por exemplo
contrato com a Instituição Financeira para descontos de cheques.
Empréstimos Tomados de Luiz Eduardo Lauer
Neste tópico, o Recorrente alega que os valores de depósitos de R$21.077,70, 28
de agosto de 2002, R$14.771,17, em 17 de setembro de 2002 e R$7.500,00, em 08 de outubro
de 2002, são empréstimos tomados de a Luiz Eduardo Lauer, CPF n° 373.789.888-04, não
podem ser recusados sem prova, a cargo do Fisco, de sua inexistência.
Ora, novamente o Recorrente busca imputar a Fiscalização o ônus de provar que
os valores depositados em sua conta bancária não são de empréstimos tomados de um terceiro,
sem apresentar uma prova se quer de que estes valores lhe foram transferidos em decorrência de
operações de mútuo tomado com outra pessoa física.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

Como já afirmamos e linhas pretéritas, nos casos de lançamentos de Omissão de
Rendimentos Caracterizado por Depósitos Bancários sem Origens, o ônus de comprovar as
origens é do Contribuinte, nos moldes do que dispõe o artigo 42, da Lei no 9.430/96, o que o
Recorrente deixou de fazer.
Aqui, emprestamos mais uma vez das conclusões da DRJ/SP1 para reforça nossas
conclusões em relação a este tópico:
(...)
Quanto aos adiantamentos bancários nas importâncias de R$ 10.000,00 e R$ 8.000,00,
para os quais o impugnante alega serem valores creditados em decorrência de desconto
de título de crédito correspondente a adiantamento de operações de desconto de
cheques, o contribuinte também nada apresenta para comprovar suas alegações.
(...)”
Desta forma, sem razão ao Recorrente.
Da Alegação de Disponibilidade Financeira de R$85.000,00 do ano-calendário
anterior - 2001
O Recorrente aduz, que não pode ser descartado o acolhimento da disponibilidade
financeira de R$85.000,00 existente em 31 de dezembro 2001, consignada na declaração de bens
apresentada tempestivamente pelo sujeito passivo e que, para impugná-la, caberia ao Fisco
provar sua inexistência, o que não foi feito.
Neste ponto, ao nosso sentir, o Recorrente faz uma confusão com a autuações
fiscais referentes a Omissão de Rendimentos por Acréscimo Patrimonial a Descoberto e o
presente lançamento por Omissão de Rendimentos Caracterizado por Depósitos Bancários sem
Origens Comprovadas, pois, neste caso, independentemente de haver valor de saldo positivo do
ano-calendário anterior, cabe ao contribuinte comprovar as origens dos valores.
A DRJ/SP1 muito bem apontou esta diferenciação em seu Acórdão e pedimos
vênia para empresta de suas conclusões para fundamentamos nosso voto quanto a este tópico:
“(...)
Não se pode confundir omissão de rendimentos decorrente de depósito
bancário de origem não comprovada com acréscimo patrimonial a
descoberto.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto é outra forma colocada à
disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos. O objetivo da
análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no
seu patrimônio (origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos
(aplicações de recursos); a metodologia permite detectar se houve
excesso de aplicações com relação às origens de recursos, situação que
somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por parte do
contribuinte.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), art. 55, XIII, e arts. 806 e
807 e nos artigos 1o a 3o e §§ da Lei 7.713/88; artigos 1o e 2o da Lei
8.134/90:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000499/2007-37

Assim, a alegação do impugnante de que tinha disponibilidade
financeira, no valor de R$ 85.000,00, conforme informado em suas
Declarações de IRPF, caberia para justificar parte das origens na
análise patrimonial, porém é incabível para comprovação de depósitos
bancários.
Cabe ressaltar ainda que é bastante estranho que alguém mantenha em
seu poder, em espécie, essas quantias de recursos, com todos os riscos
inerentes, deixando de aplica-los às taxas de juros que o mercado paga,
para depositar/transferir para suas contas correntes, conforme alega.
(...)
Desta forma, sem razão ao Recorrente sobre tal alegação.
Por fim, ressaltamos que o Recorrente deixou de apresentar provas que justifica-se
as origens de depósitos identificados pela Fiscalização, devendo ser mantido o lançamento em
sua totalidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital